Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO. EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. AUTOS. COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VEDAÇÃO. ART. 5o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. EXEQUENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O art. 5o do Código de Processo Civil traça o princípio da boa-fé objetiva em âmbito processual ao dispor que aquele que participa do processo, de qualquer forma, deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
2. É vedada a prática de atos contraditórios entre si. As partes devem comportar-se de forma coerente, de modo que o ato gerador de uma expectativa não pode ser posteriormente contrariado em desfavor de outrem.
3. O ônus de sucumbência é exclusivo do exequente quando a pretensão por ele formulada for julgada improcedente, em observância ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.